Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701154-07.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOLFINO FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O BANCO C6 CONSIGNADO S.A, apelado, informa o cumprimento da obrigação de fazer, em que procedeu ao cancelamento dos empréstimos consignados, bem como juntou aos autos os comprovantes a título de restituição. (ID 57784176) Nada a prover em relação à petição apresentada. A prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme o v. acórdão (ID 56613740). Preclusas as vias impugnativas, retornem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator